Tribunal: CARF
Processo: 10860.902966/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902966/2012-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.048 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade preparadora da RFB realize a análise das
informações prestadas pelo contribuinte em suas peças recursais, e, após, seja concedido prazo
para manifestação das partes, não inferior a 30 (trinta) dias, vencidos os conselheiros Lázaro
Antônio Souza Soares e Carlos Henrique de Seixas Pantarolli.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente), Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente)
e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes
da Silva. Ausente momentaneamente o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
substituído pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada para eventuais
participações).

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
A empresa acima identificada transmitiu em 23/12/2011, o Per/Dcomp no
35281.83048.231211.1.3.04-8206, no qual compensou suposto crédito relativo a pagamento
indevido de Cofins efetuado em 24/09/2010 com débito(s) tributário(s) ali confessado(s).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902966/2012-59
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902966/2012-59

A autoridade fiscal competente, nos procedimentos de revisão interna, examinou o
Per/Dcomp e no despacho decisório (fl. 12) não homologou a compensação por inexistência do
crédito (R$1.888,88), haja vista o pagamento relativo ao DARF, ali discriminado, foi
integralmente utilizado na quitação de débito(s) de Cofins apurado em 31/08/2010, no valor de
R$242.000,74, confessado em DCTF.
A contribuinte tomou ciência da decisão em 04/01/2013 (AR - 13). Inconformada
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 14) em 21/01/2013, na qual alega, em síntese,
que a inexistência do crédito compensado, relativo ao pagamento a maior, verificada no
despacho decisório, decorre de erro no preenchimento da DCTF do período, agora, devidamente
retificada, conforme cópia anexa onde se verifica a existência do crédito postulado no
Per/Dcomp, razão pela qual requer seja homologada a compensação declarada.
Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com o fundamento de que a retificação
da DCTF só garantiria o direito creditório se realizada antes do pedido de compensação.
(Acórdão 03-63.321-4a Turma DRJ/BSB).
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 07.11.14
e interpôs o presente recurso voluntário em 03.12.2014. Nesta peça recursal alegou os mesmos
argumentos e juntou vários documentos.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação.

É o relatório

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Do ônus probandi
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902966/2012-59

parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe a Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902966/2012-59

certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB
n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou
a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não homologação
do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902966/2012-59

considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996; e g)
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido
de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro de 2014,
itens 46 a 53.
Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
No caso dos autos, a Recorrente juntou aos autos uma série de documentos
contábeis, entre eles: Planilha da Memória de Cálculo do Indébito; Razão Contábil; Livro de
Saídas; Darf recolhido que originou o indébito; Perdcomp's e DIPJ, no intuito de demonstrar o
erro e seu direito creditório. A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa é
exatamente a hipótese dos autos.
Por estas razões, considerando a impossibilidade de supressão de instância e a
necessidade de observar documentos que representam o direito de defesa do contribuinte, outra
forma não há de que baixar em diligência este processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade Preparadora da SRFB:
analise as informações prestadas pela contribuinte em seu recurso voluntário,
assim como, todos os documentos juntados por esta para verificar o direito de crédito alegado e,
se positivo, o valor específico que faça jus, juntando relatório detalhado aos autos.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.048 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902966/2012-59

cumprido o item 1, intime-se a contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre
a referida juntada de relatório e cálculos a faça no prazo de 30 (trinta dias) e, esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital